Tribunal: TJMT
Processo: 1013923-30.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013923-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMILDO DE PAIVA - CPF: 871.389.991-00 (ADVOGADO), EDIS GONCALVES AZEVEDO - CPF: 074.413.311-45 (PACIENTE), Dra. JUÍZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROMILDO DE PAIVA - CPF: 871.389.991-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), J. V. M. D. S. - CPF: 081.868.251-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
1.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
3
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, devendo, por conseguinte, ser mantida sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetra
do pelo favorecido, evidenciada pela alegada reiteração dos abusos contra a vítima
; bem como para a preservação da incolumidade física e psicológica
desta
.

2
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

3
.
Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, i
mpetrado pelo advogado Romildo
Paiva, em favor de
Edis Gonçalves Azevedo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT.

Consta desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de maio de 2022, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável e ameaça (
arts
. 217-A e 147 do Código Penal). Todavia, no dia 1º de junho de 2022, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000774-91.2022.8.11.0088, em sede de audiência de custódia, a juíza substituta relaxou a prisão em flagrante do paciente, uma vez que “
da análise sumária dos fatos, o próprio laudo pericial confirma a narrativa da vítima acerca do estupro, mas não de forma recente, eis que segundo ela mesmo disse para as conselheiras tutelares, não se recordava de qual das sextas feiras se deu o último abuso, sendo que a prisão se deu na noite do dia 30/05/2022, em uma segunda-feira, portanto, ainda que presentes os indícios de materialidade e autoria delitiva, não há que se falar em flagrante, máxime quando as hipóteses previstas em lei são taxativas, não admitindo interpretação extensiva
”.

Na mesma oportunidade, porém, foi decretada a prisão preventiva do
favorecido
,
em decorrência do
deferimento
da
representação da autoridade policial, ratificada pelo
presentante

do M
inist
ério Público
.

Aduz o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário,
tem
bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, dispensado o pagamento de fiança. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio da decisão encontradiça no ID
135769176
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se encontra no ID
138223155
, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente
, be
m como que, no caso
sob apreciação
, não estão configurados os requisitos autorizadores para sua decretação elencados no art. 312, do Código de Processo Penal,

vê-se que
essas teses

não merece
m
acolhimento, uma vez que o juízo de primeiro grau entendeu que a sua prisão era necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele, para evitar sua reiteração delitiva, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, eis que
ele
era pessoa da convivência da menor, seu padrasto.

Com efeito, vejam-se estes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]
mesmo não validada a prisão
flagrancial
, há em seu bojo, representação policial pela decretação da prisão preventiva do suspeito também verberado pelo membro do Ministério Público, tendo em conta a informação da prática, em tese, do delito de estupro de vulnerável, figurando como vítima, a menor,
Jhenyffer
Vitória Moraes dos Santos, bem como, pela realização de depoimento especial dela.

Nesse sentido, segundo o autor
Aury
Lopes Junior “Por fim, sublinhamos que, não estando configuradas as situações anteriormente analisadas (e preenchidos os requisitos de cada uma), a prisão em flagrante é ilegal e deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. Ainda que ilegal o flagrante, nada impede que seja postulada pelo Ministério Público a prisão preventiva (ou temporária, se for o caso), que poderá ser decretada pelo juiz (desde que preenchidos os requisitos a seguir analisados)” (Direito processual penal /
Aury
Lopes Junior. – 17. ed. – São
Paulo :
Saraiva Educação, 2020, pág. 943/944) grifei.

Narra a representação, com base no relatório de atendimento acostado ao pedido, que a menor vem sendo vítima de abusos sexuais cometidos pelo representado há aproximadamente 1 (um) ano, apontando que os abusos ocorrem normalmente as sextas feiras, quando a mãe sai para trabalhar, e mesmo os avós paternos residindo na residência, o abuso ocorre quando a menor vai tomar banho, oportunidade que o suspeito ingressa no quarto e perpetra a conduta desprezível.

A partir desse breve relato, porque já exaustivamente abordado na análise das circunstâncias do flagrante, relembra-se que a prisão preventiva é espécie de custódia provisória processual, que visa garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional. O instituto tem natureza cautelar, servindo para que o investigado, que está em liberdade, não frustre o procedimento jurisdicional, esvaziando o pronunciamento judicial definitivo ou não cause, com a manutenção de sua liberdade, ameaça ou perturbação ao convívio social em geral e principalmente ao exaurimento das investigações criminais.

Assim, é truísmo concluir que os requisitos na preventiva sejam, eminentemente, legais e afetos à ideia de
assecuração
do processo, ou melhor, de seu resultado útil, elementos esses que estão elencados,
numerus

apertus
, nos artigos 312 e 313 do Código de Ritos penais.

Transformando os conceitos genéricos de “garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e ameaça à instrução processual” em fórmulas mais diretas, tratou a doutrina processualista de identificar que, ao lado dos requisitos genéricos do art. 312 do CPP, alcunhados de prova do periculum
libertatis
, haveria de haver a demonstração doutro elemento objetivo: existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, alcunhado de “fumus
comissi
delicti”.

No caso em tela, em sede de cognição sumária, própria dos juízos de provisoriedade, no que tange a fórmula para a configuração do fumus
comissi
delicti, é certo que através do exame de conjunção carnal e ato libidinoso, se atestou que a menor foi vítima de estupro, salientado, inclusive, pela incapacidade de reação da menor diante das ameaças de morte por porte do agressor, sendo relevante pontuar a descrição feita pelo médico legista “ruptura himenial, às três horas, tomando como base o mostrador do relógio, não recente, a vítima deverá ser avaliada pela ginecologia” (Id. 86367518 – pág. 4).

Tal elemento, já serve, nesse momento processual, de indícios suficientes da materialidade delitiva quantos aos crimes e, segundo, porque, também acha-se presente, indícios suficientes de autoria do representado por meio da escuta qualificada realizada com a menor e das testemunhas inquiridas na investigação, especialmente, das declarações prestada pela genitora e pela avó paterna, que dão conta de que há cerca de 1 (um) ano a infante relevou que o requerido havia passado a mão em suas partes íntimas (Ids. 86367521 e 86367519).

Dessas informações, ainda que a mãe e avó tenham relatado que o ato libidinoso se deu há um ano, o relatório de atendimento do Conselho Tutelar e
o depoimento prestado por Ângela Alves da Silva, Conselheira Tutelar, relevam que a violência sexual contra a menor perdura até os dias atuais, e que ela foi cometida pelo padrasto, ora representado,
portanto, os indícios de autoria também se mostram presentes (Id. 86367517 e 86367516).

Na segunda vertente,
quanto ao pressuposto delineado pelo chamado periculum
libertatis
, a mim parece evidenciado o perigo que a liberdade do increpado representa a ordem pública e à instrução penal, porque, ao que se dessume dos autos, o representado, estaria constantemente abusando sexualmente da menor, sua enteada, no próprio lar familiar, o que o faz, mediante promessa de causar mal injusto e grave a família, caso ela revelasse o fato para alguém
.

Do relatório de atendimento com a menor, aliás,
se extrai a quão abalada está psicologicamente, representada por crises de choro e medo de pedir socorro, diante do receio de que algo de mal viesse acontecer a sua família
, porque esse era justamente o ponto utilizado pelo agressor a evitar que a conduta reprovável tomasse maiores proporções, situação de ameaça característica em crimes dessa natureza.

Destaco que a prisão preventiva não serve para adiantar condenação, e, por conseguinte, não se mede pela maior ou menor repulsa social, inconformismo ou rejeição que o ato provoque no seio da coletividade, porque o juízo que se faz nesse momento não é de culpabilidade, e sim de periculosidade.

Por tudo isso, a mim parece incontestável a conclusão, ao menos nesta quadra de cognição provisória e precária, que
a prisão excepcional repousa na periculosidade em concreto do agente, dada as repetidas vezes em que tem praticado os abusos sexuais contra sua enteada de apenas 9 anos de idade, além de incidir temor a ela, portanto, bastante evidente a situação de
periclitância
da integridade sexual, física e psicológica da infante
.

A prisão cautelar servirá, ainda, para assegurar a regular instrução processual, como forma de garantir a menor a tranquilidade necessária para que preste o depoimento especial, tendo em vista a ameaça de morte verberada pelo agressor, que solto apenas tornaria prejudicada a colheita da prova antecipada.

Forte na premissa de que a segregação cautelar se volta a proteger risco atual ou iminente que decorre do estado de liberdade do suspeito, evidenciados os requisitos para a decretação da ordem
segregatória
, o deferimento da representação e do pedido exarado pelo Ministério Público, é medida que se impõe.

Ex
positis, a luz dos fundamentos acima delineados DEFIRO a representação da autoridade policial, acompanhado do representante ministerial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de EDIS GONÇALVES AZEVEDO, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, devendo ser registrada a ordem no BNMP.

(ID
135259193
).
Destacamos

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do delito,
em tese, praticado por ele,
apontando, para tanto, sua periculosidade,
evidenciada pela
alegada
reiteração dos abusos, supostamente, perpetrados
pelo favorecido
, aliada à
necessidade de preservação da incolumidade física e psicológica da ofendida, que já se encontra extremamente fragilizada e traumatizada, conforme se infere da decisão acima transcrita.

Sendo a
ssim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
. (
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Por conta disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça deixou asseverado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.
O decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, consubstanciada na extrema gravidade dos fatos relativos ao crime de estupro de vulnerável
.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
a constrição cautelar
impõe-se
pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado
, evidenciada na propensão à prática delitiva
. Precedentes.

3. A questão referente à decretação da prisão preventiva de ofício, além de configurar indevida inovação recursal, não foi levada ao conhecimento das instâncias de origem, não cabendo a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC 680.530/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021,
DJe
27/09/2021).
Destacamos

Nesse contexto, não há o que se falar em violação aos princípios da presunção de inocência ou da não culpabilidade, do devido processo legal, da prevalência da liberdade provisória e ao da garantia de fundamentação das decisões judiciais, previstos no art. 5º, LVII, LIV, LXVI e LXI e no art. 93, IX, da Constituição Federal, respectivamente.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente os pedidos deduzidos em favor de
Edis Gonçalves Azevedo
;
por consequência,

denego
a
ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022